Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTOS. EDITAL. PREVISÃO. ENVIO. CANDIDATO. RESPONSABILIDADE.
1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário em mandado de segurança que tem como objeto resultado de concurso público fica adstrito à legalidade e à vinculação ao edital que rege o certame, cujas normas deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal.
2. É responsabilidade do candidato efetuar a inscrição corretamente e apresentar a documentação solicitada e necessária no tempo e modo adequados, especialmente quando há previsão editalícia nesse sentido.
3. Ordem denegada.